Tribunal: STJ
Processo: 5000450-03.2021.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873092 - RS (2025/0073757-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: BEATRIZ REGINA PEREIRA CAETANO
ADVOGADO
: BRUNO RAMALHO PEDRESCHI - RS112993
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
4. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e02cbf5f-1478-42be-9bb9-1482dc7c1fe7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873092 - RS (2025/0073757-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: BEATRIZ REGINA PEREIRA CAETANO
ADVOGADO
: BRUNO RAMALHO PEDRESCHI - RS112993
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
4. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (STJ fls. 1.065-1.071).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.076-1.092), a agravante apresenta as
seguintes questões:
(i) afirma que o tribunal estadual, em novo julgamento do feito, manteve-se
omisso quanto à determinação contida no julgamento do AREsp no 2023/03633148,
que determinou o exame de alguns requisitos para o reconhecimento da abusividade
dos juros remuneratórios;
Documento eletrônico VDA48206547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: 914a8d2d-13ac-4b84-a27d-4003945c4eba

(ii) insurge-se contra a aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ, defendendo
que o objetivo do recurso especial foi demonstrar que o acórdão recorrido contrariou a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao declarar a abusividade dos juros
remuneratórios mediante mera comparação com a taxa média de mercado, e
(iii) sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 568/STJ na hipótese, pois o
aresto julgou contrariamente ao Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao
limitar os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado, sem examinar
as peculiaridades do caso concreto, baseando-se exclusivamente na comparação entre
as taxas para concluir pela abusividade.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.097).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão proferido pelo tribunal de
origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, visto que, além de
excessivamente superiores à taxa média de mercado, ausente prova capaz de justificar
a exorbitância dos juros praticados (e-STJ fl. 713-714).
Ao contrário do que alega a agravante, a comparação entre a taxa de juros
contratada e a média de mercado não foi a única fundamentação do julgado.
Assim, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, já
que o aresto atacado motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios, verifica-se que o tribunal de
origem seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça constante no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao fundamentar seu julgamento na análise das
peculiaridades do caso concreto, reconhecendo a ausência de provas que justificassem
a abusividades dos referidos juros.
Oportuna a transcrição do seguinte trecho do acórdão combatido:
"In casu, os juros contratados destoaram da taxa média de
mercado estabelecida pelo BACEN, já que, da averiguação dos contratos de
no 3802658680 e 3802991471 (firmados em
e em
07/10/2016
21/03/2017
), encontram-se as taxas pactuadas, respectivamente, de 5,93% a. m e 5,22
a. m., sendo que a média divulgada para os respectivos períodos de
formalização contratual foi de 2,23% a. m. e 2,24% a. m.
(...)
De qualquer sorte, evidências concretas no sentido alegado não
vieram à colação, valendo dizer que teriam de vir, de forma pormenorizada, o
perfil de risco do contratante e ainda de forma prévia à contratação.
Com essas considerações, não apenas levando como parâmetro a
diferença entre as taxas de juros contratadas e aquelas divulgadas pelo
BACEN quanto aos juros remuneratórios, mas por constatar a
vulnerabilidade informacional, bem assim diante da impossibilidade desta
Corte de Justiça adentrar no exame pormenorizado em todos os documentos
indispensáveis ao deslinde exemplar do feito, afastando-se de sua
primordial função de análise do conjunto fático-probatório, porque os
documentos indispensáveis não vieram à colação, a exemplo de parâmetros
concretos e de aplicabilidade individualizada, tais como o custo de captação
de recursos, o risco de crédito ao tomador e o nível do lucro operacional
(spread), faz-se assente que os juros remuneratórios deverão ser limitados à
média de mercado, conforme reiterados julgados desta Corte." (e-STJ fls.
713-714)
Documento eletrônico VDA48206547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: 914a8d2d-13ac-4b84-a27d-4003945c4eba

Nos embargos de declaração, a Corte estadual assim complementou o
julgamento:
"Logo, ao revés do sustentado pelo embargante, houve
atendimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, sendo
apreciada a matéria definida, com a observância da própria parte não haver
cumprido com o que lhe incumbia, de trazer as informações necessárias, não
se revelando a oposição destes embargos de declaração nada mais além de
mera inconformidade com o resultado." (e-STJ fl. 741)

Inafastável o óbice da Súmula no 7/STJ, já que seria necessário o
revolvimento das circunstâncias fático-probatórias, para reformar o entendimento do
tribunal estadual acerca da ausência de provas que justificassem a cobrança
excessiva dos juros remuneratórios, o que é inviável na estreita via do recurso especial.
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:44
Código de Controle do Documento: 914a8d2d-13ac-4b84-a27d-4003945c4eba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.092 / RS
Número Registro: 2025/0073757-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004500320218216001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: BEATRIZ REGINA PEREIRA CAETANO
ADVOGADO : BRUNO RAMALHO PEDRESCHI - RS112993
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: BEATRIZ REGINA PEREIRA CAETANO
ADVOGADO : BRUNO RAMALHO PEDRESCHI - RS112993
TERMO
Documento eletrônico VDA49464824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:14
Código de Controle do Documento: f2aa4f63-4df7-43d6-a611-68b6cd21e6bb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:14
Código de Controle do Documento: f2aa4f63-4df7-43d6-a611-68b6cd21e6bb